Tribunal: TJPA
Processo: 0802286-46.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802286-46.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: LUCIA FATIMA TAVARES DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VALORES DECORRENTES DE PRECATÓRIO DO FUNDEF. MAGISTÉRIO MUNICIPALIZADO. LEGITIMIDADE ATIVA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Cametá, mantendo sentença que reconheceu o direito da autora ao rateio dos valores decorrentes de precatório do FUNDEF, na condição de servidora municipalizada em efetivo exercício entre 2001 e 2006, conforme previsão do art. 47-A, §1º, inciso I, da Lei nº 14.113/2020, com redação da Lei nº 14.325/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há ausência de interesse processual ou ilegitimidade ativa da autora, em razão da ausência de habilitação no processo administrativo de rateio;

(ii) o Município de Cametá é responsável pelo pagamento do abono FUNDEF à servidora municipalizada, ainda que seu vínculo originário seja com o Estado do Pará;

(iii) houve perda superveniente do objeto da ação, diante da alegada distribuição integral dos valores do precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A municipalização do ensino fundamental firmada pelo Convênio nº 002/2000 transferiu ao Município de Cametá a responsabilidade pela remuneração dos profissionais do magistério transferidos do Estado, incluindo a agravada.

4. A ausência de habilitação administrativa não afasta a legitimidade da autora para postular em juízo o rateio, em observância ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

5. A agravada comprovou que esteve em efetivo exercício na rede municipal de educação básica no período correspondente aos repasses a menor do FUNDEF (2001 a 2006), enquadrando-se nas hipóteses legais que autorizam a percepção do abono.

6. Inexistência de fatos novos ou fundamentos jurídicos relevantes que justifiquem a reforma da decisão agravada.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a responsabilidade do Município pelo pagamento do abono aos servidores municipalizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de habilitação em processo administrativo não impede o acesso ao Poder Judiciário para reivindicar o rateio de valores do FUNDEF, desde que comprovado o exercício do magistério durante o período correspondente aos repasses a menor.

2. O Município é responsável pelo pagamento do abono FUNDEF a servidor municipalizado, mesmo que o vínculo originário seja com o Estado, se houver assunção da folha de pagamento pela municipalidade após a fase de transição prevista em convênio intergovernamental.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, § 1º, I; Lei nº 14.325/2022; Lei nº 11.494/2007, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
em face da decisão monocrática (ID. 24015152), por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, movida por
LUCIA FATIMA TAVARES DUARTE
, ora agravada.

Inconformado, o recorrente requer, inicialmente, a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. Alternativamente, pleiteia a extinção por ilegitimidade passiva da autora, que não se habilitou para o rateio do precatório.

Sustenta, ainda, que o referido rateio foi realizado em estrita observância à legislação vigente, notadamente a Lei Federal nº 14.057/2020 e a Emenda Constitucional nº 114/2021.

Menciona que a Nota Técnica nº 02/2022-GTI FUNDEF/FUNDEB, emitida pelo Ministério Público Federal (MPF), também teria confirmado a validade do procedimento adotado pela Municipalidade.

Alega que a autora não teria participado do processo de habilitação previsto nos editais da Comissão Intersetorial do Precatório do FUNDEF/PA, razão pela qual estaria automaticamente excluída do rateio, em benefício dos interessados devidamente habilitados.

Ressalta que não houve qualquer ilegalidade ou abuso, uma vez que a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos para sua habilitação no referido rateio. Assim, a exclusão foi realizada de forma legítima, em estrita observância aos princípios da legalidade e da isonomia.

Destaca a legitimidade das Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022, as quais regulamentaram o rateio dos recursos do FUNDEF, destinando 60% dos valores aos profissionais do magistério vinculados à educação básica municipal, conforme autorização da legislação federal.

Argumenta que tais disposições não apenas preservam a validade das normas federais vigentes à época, como também atendem aos interesses locais, respeitando a autonomia legislativa do Município.

Expõe acerca da irretroatividade da Lei Federal nº 14.325/2022, sustentando que referida norma não pode ser aplicada ao caso concreto, uma vez que entrou em vigor após a publicação da Lei Municipal nº 396/2022.

Assegura que o princípio da irretroatividade das leis garante a validade dos atos praticados sob a égide da legislação anterior.

Pontua, ainda, que, no julgamento da ADPF nº 528/DF, o Supremo Tribunal Federal eximiu os estados e municípios da obrigação de destinar percentual dos recursos oriundos dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB ao pagamento de profissionais do magistério.

Salienta que a autora possui vínculo funcional com o Estado, e não com o Município.

Por fim, alega a ocorrência de perda superveniente do objeto e de preclusão do direito, uma vez que o direito de requerer o rateio estaria precluso, diante da inércia da autora em se habilitar no processo de rateio, conforme previsto no Edital de Chamamento Público nº 001/2021. Menciona, ainda, que o pagamento dos precatórios foi realizado em junho de 2022, não havendo mais recursos disponíveis para novo rateio.

Diante dos argumentos expostos, o agravante requer, inicialmente, a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, pleiteando a extinção por ilegitimidade passiva da autora, que não se habilitou para o rateio do precatório.

Subsidiariamente, requer a reforma da decisão agravada, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos formulados pela autora, reconhecendo-se a validade do rateio realizado, bem como a perda superveniente do objeto, tendo em vista que os valores já foram devidamente distribuídos.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme se verifica do ID nº 24824387.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, impõe-se concluir que os argumentos apresentados no presente Agravo não merecem acolhida, uma vez que, conforme já exposto na decisão monocrática impugnada, esta se encontra em plena conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, não se vislumbra razão suficiente para a revisão do entendimento anteriormente adotado, visto que o agravante não apresenta novos fundamentos capazes de infirmar os termos da decisão recorrida.

Em face dos argumentos reiteradamente apresentados pelo recorrente, os quais já foram minuciosamente analisados e rejeitados na decisão anterior, não se verifica a existência de novos elementos que justifiquem a reforma do decisum.

A decisão recorrida examinou de forma exaustiva as preliminares de ausência de interesse de agir, ilegitimidade ativa e inépcia da petição inicial, concluindo, com base em sólida fundamentação jurídica, pela improcedência dessas alegações.

Conforme já devidamente ressaltado, a jurisprudência assegura o livre acesso à justiça, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ademais, o pedido inicial foi formulado em conformidade com as exigências do artigo 319, inciso III, do Código de Processo Civil, contendo a exposição clara dos fatos e dos fundamentos jurídicos que amparam a pretensão deduzida em juízo.

Ademais, a alegada inércia da agravada em se habilitar no período estipulado pela municipalidade não tem o condão de afastar sua legitimidade para pleitear judicialmente o que entende ser de seu direito, conforme já reconhecido em decisão anterior.

Diante disso, reitero integralmente os termos da decisão recorrida, mantendo-a por seus próprios e jurídicos fundamentos, e rejeito, mais uma vez, os pedidos iniciais formulados pelo recorrente.

É oportuno reforçar a condenação do agravante ao pagamento do abono do FUNDEB à parte agravada.

Cumpre destacar que o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) foi instituído pela Emenda Constitucional nº 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, bem como pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, tendo vigorado entre os anos de 1997 e 2006. Posteriormente, foi substituído pelo FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), que passou a abranger toda a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio.

Com efeito, a Lei nº 14.325/2022 acrescentou o art. 47-A à Lei nº 14.113/2020, estabelecendo, em seu § 1º, quais profissionais têm direito ao rateio do abono do FUNDEF:

Art. 47-A
. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto

com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.

Ademais, o art. 2º da referida Lei conferiu aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a competência para definirem, por meio de leis específicas, os percentuais e os critérios para a distribuição do rateio entre os profissionais elencados no § 1º do art. 47-A da Lei nº 14.325/2022.

Por sua vez, a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, dispõe que 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos devem ser destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Art. 22.
Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente

No caso em apreço, conforme destacado na decisão recorrida, a legislação estabelece que o abono deve ser destinado aos profissionais que estejam em efetivo exercício nas atividades de magistério.

Importa ressaltar, mais uma vez, que, no presente caso, restou comprovado que a agravada é servidora pública admitida pelo Estado do Pará para exercer suas funções no Município de Cametá — sendo este o ente federativo responsável por sua remuneração, por força do Convênio nº 002/2000 – SEDUC. Ademais, no período compreendido entre 01/01/2001, data a partir da qual a remuneração dos profissionais municipalizados passou a ser de responsabilidade do ente requerido, e dezembro de 2006, a agravada encontrava-se em efetivo exercício da função de magistério na educação básica, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista no art. 47-A, § 1º, inciso I, da Lei nº 14.113/2020, com redação dada pela Lei nº 14.325/2022.

Conforme demonstrado nos autos, a municipalização do ensino fundamental revelou-se necessária, culminando na celebração do Convênio nº 002/2000 – SEDUC, em 14 de fevereiro de 2000, entre o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá.

O referido acordo visava à transferência gradual da gestão do ensino pré-escolar e do antigo 1º grau para o município, enquanto o Estado passaria a concentrar-se prioritariamente no desenvolvimento do Ensino Médio.

Nos termos da Cláusula Nona, subitem 1.1, do convênio, competia à SEDUC disponibilizar os servidores das escolas a serem municipalizadas, de modo a garantir a continuidade do processo de ensino e aprendizagem.

Assim, a responsabilidade pelo pagamento desses profissionais sejam eles titulares de cargos efetivos, ocupantes de funções permanentes ou temporárias, competia à SEDUC durante o período de 14 de fevereiro a 31 de dezembro de 2000, conhecido como fase de transição.

No caso em apreço, conforme já mencionado na decisão anterior, encerrada a fase de transição, cabia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10, do convênio, a responsabilidade pela remuneração dos servidores estaduais que passaram à sua administração, incluindo a emissão de contracheques, o recolhimento do imposto de renda e a autorização de consignações em folha de pagamento.

Ademais, uma vez efetivada a transferência do profissional para o município, sua devolução ao órgão de origem estava expressamente vedada pela Cláusula Décima Segunda do convênio, que proibia o retorno do servidor estadual cedido no processo de municipalização. Desta forma, o vínculo com a municipalidade permaneceria até a ocorrência de eventos como aposentadoria, exoneração, demissão, dispensa ou falecimento.

Além disso, como consignado anteriormente na decisão recorrida, não procede a alegação de que a agravada deveria ter solicitado certidão específica para fins de habilitação ao recebimento do precatório, uma vez que, em outubro/2022, por meio de seus procuradores legais, a servidora postulou ao agravante certidão de tempo de serviço para comprovar sua condição funcional de municipalizada.

Contudo, a Secretaria em questão informou que a solicitação não poderia ser atendida porque “não dispõe de documentação referente aos servidores que figuram na condição de municipalizados”, imputando ao Estado do Pará a responsabilidade pela “guarda” de tais documentos.

Assim, resta evidente que o agravante é o responsável pelo pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB à agravada, não havendo, portanto, fundamentos que justifiquem a modificação da decisão anteriormente proferida.

Nesse mesmo sentido, colacionei jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que corrobora o entendimento ora sustentado, conforme se verifica a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3. Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5. Apelação conhecida e improvida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

Assim, a decisão monocrática agravada não merece reforma, uma vez que o agravante não trouxe aos autos fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem a adoção de entendimento diverso. Dessa forma, a manutenção da decisão se impõe por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas aptas a ensejar a modificação do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/06/2025